Tribunal: TCU
Processo: 036.265/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 01032/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 749266, função TRABALHO, que teve como objeto O presente projeto visa a Qualificação Social e Profissional, na área de Telemarketing, no curso de Telemarketing, com 80 turmas e a média de 30 educandos por turma. (no da TCE no sistema: 232/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Convênio 032/2010 (Siafi 749266), celebrado com a entidade Brasil Ação Solidária, que tinha como objeto a qualificação social e profissional, na área de telemarketing. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Roger Alexandre Ribeiro (XXX.873.306-XX) e Brasil Ação Solidária - BRASOL (06.196.354/0001-30), para todos os efeitos; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis Roger Alexandre Ribeiro (XXX.873.306-XX) e Brasil Ação Solidária (06.196.354/0001-30), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/3/2011 43.000,00 7/4/2011 4.888,00 13/4/2011 52.548,00 20/4/2011 7.980,00 27/4/2011 95.000,00 12/5/2011 372,00 12/5/2011 120,00 12/5/2011 7.508,00 18/5/2011 25.000,00 18/5/2011 5.000,00 20/5/2011 10.000,00 25/5/2011 4.500,00 27/5/2011 8.000,00 30/5/2011 72.184,91 6/6/2011 80.000,00 15/6/2011 294.630,00 16/6/2011 12.317,08 16/6/2011 201,15 16/6/2011 623,57 16/6/2011 268,20 17/6/2011 120.000,00 25/7/2011 53.000,00 12/4/2011 52.671,82 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Roger Alexandre Ribeiro (XXX.873.306-XX) e Brasil Ação Solidária (06.196.354/0001-30), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao responsável Roger Alexandre Ribeiro (CPF: XXX.873.306-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do presente acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado de Minas Gerais para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU. 9.9. dar ciência da presente deliberação à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego.